Tribunal: CARF
Processo: 10830.913192/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.913192/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.842 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
THORNTON ELETRONICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RESTITUIÇÃO.
O recolhimento do IRRF não configura pagamento extintivo de crédito
tributário, mas mera antecipação do tributo devido a ser apurado ao término do
período. Em consequência, não é passível de restituição/compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que negou provimento a
sua manifestação de inconformidade.
No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP 29302.65306.070208.1.3.02-0572
compensando débitos administrados ela RFB utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2007 no valor de R$ 77.436,23 (e-fls. 37).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.913192/2011-68
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.842 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.913192/2011-68

O PER/DCOMP foi submetido a análise da autoridade fiscal, tendo sido emitido
Despacho decisório (e-fls. 43), pelo qual foi reconhecido parcialmente o crédito no valor de R$
R$ 68.617,84.
O campo 3 do despacho decisório (figura abaixo) demonstra que foram validadas
apenas as parcelas do crédito relativas ao pagamento de estimativas recolhidas via DARF. As
informações de retenção de IRRF foram validadas apenas parcialmente:

O relatório de análise do crédito (e-fls. 44/45) demonstra que não foi validada
uma retenção informada como efetuada pelo CNPJ 00.394.411/0001-069 no valor total de
8.818,39

Em recurso à primeira Instância, a empresa argumenta que :
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.842 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.913192/2011-68

a) Que apresentou Dcomp para compensação de débitos com créditos de
saldo negativo de imposto de renda no ano de 2007, que alega possuir perante a
Fazenda Nacional, em decorrência de pagamentos de estimativas no valor de R$
92.116,06 e de retenções de IR na fonte no valor de R$ 35.478,08.
b) Que a Fazenda não reconheceu o valor de R$ 8.818,39, retido na fonte, os
quais foram efetuados por ocasião do levantamento de precatórios judiciais
oriundos de processo perante a justiça federal de São Paulo e que tal retenção foi
efetuada diretamente quando do levantamento dos respectivos precatórios.
c) Que juntou cópias dos pagamentos e finaliza pedindo a reforma do
Despacho Decisório.

Em sessão de 31 de julho de 2018 (e-fls. 61) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores consultaram os sistemas da RFB e verificaram que as informações
de retenção constantes no sistema DIRF conferem com o teor do despacho decisório. O extrato
Resumo do beneficiário consta juntado na e-fls. 57 e demonstra a retenção total no valor de R$
26.692,86.
Observaram que o CNPJ 00.394.411/0001-09 está vinculado à Presidência da
República e realizaram uma pesquisa específica (e-fls. 58 a 59) relacionando o CNPJ da
recorrente com o CNPJ 00.394.411/0001-09 e nada encontraram.
Argumentaram que não foi apresentado nenhum comprovante de retenção emitido
em seu nome e nem outro documento comprobatório, motivo pelo qual indeferiram o recurso
administrativo.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 112), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Quanto ao valor glosado de R$ 8.818,39, afirma que se trata de retenção realizada
quando do recebimento de precatório judicial por outra pessoa jurídica, a Thornton INPEC
Eletrônica Ltda, conforme comprovantes de e-fls. 20.
Alega que incorporou a Thornton INPEC Eletrônica Ltda e que, portanto, “os
valores retidos na fonte que, em princípio, constituiriam credito da Thornton INPEC Eletrônica
Ltda., com a incorporação (e a consequente transferência de ativos, passivos, defeitos e
obrigações da incorporada) , passaram a integrar o patrimônio de bens e direitos da Thornton
Eletrônica Ltda”.
Apresenta extrato da DIRF que demonstra os rendimentos recebidos pela
THORNTON INPEC ELETRONICA LTDA (e-fls. 117).
Ao final, pede seja deferido seu pleito, reconhecendo a regularidade da
compensação aqui tratada.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.842 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.913192/2011-68

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A recorrente informou na PER/COMP (e-fls. 13) no campo IRPJ retido na Fonte a
retenção de R$ 8.818,39, código de receita 5928 como se ocorrido contra seus rendimentos. Vê-
se agora que se trata de rendimentos e retenções de outra pessoa , ainda que agora incorporada
pela recorrente.
Portanto, nesta linha de defesa, alega que as retenções descritas nas guias de e-
fls. 20 e seguintes seriam “créditos “ que foram para si transferidos no escopo da incorporação
da THORNTON INPEC ELETRONICA LTDA.
Trata-se de um equívoco comum nos processos analisados por esta 2a turma
extraordinária, o seja, considerar o valor retido na fonte a título de IR, CSLL ou qualquer outro
tributo como um crédito restituível ou, como no caso presente, transferível em processos de
sucessão empresarial.
A retenção na fonte de IR nada mais é do que uma modalidade de pagamento de
Imposto de Renda. Quando um contribuinte recebe rendimentos de qualquer natureza, dos quais
foram abatidos (retidos) valores a título de retenção de IRRF não está auferindo nenhum crédito,
mas apenas pagando um tributo.
As guias de e-fls. 20 apenas demonstram que outra pessoa jurídica, a
THORNTON INPEC ELETRONICA LTDA pagou na fonte, ou seja, no momento do
recebimento, o valor do IRPJ apurado pela legislação.
Apenas quando da apuração do IRPJ é que algumas destas as retenções realizadas
no período servirão para abater o IRPJ devido1. Se acaso o valor total de todos dos pagamentos

1 excluí-se as retenções feitas exclusivamente na fonte.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.842 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.913192/2011-68

antecipados (estimativas e IRRF) superarem o valor do tributo devido, ocorrerá o chamado saldo
negativo de IRPJ, o qual se constitui no verdadeiro crédito da empresa.
Se por algum erro operacional da Caixa Econômica os rendimentos descritos na e-
fls. 20 não tivessem sofrido retenção em nada seria prejudicada a empresa THORNTON INPEC
ELETRONICA LTDA. A fonte pagadora (CEF) poderia sofrer sanções administrativas pela falta
de retenção, mas THORNTON INPEC ELETRONICA LTDA apenas informaria a receita
recebida na sua declaração de rendimentos e sem o IRRF retido. A própria fórmula de cálculo
apuraria o tributo devido, já considerando o IRRF não retido.
Portanto, as retenções de IRRF realizadas contra os rendimentos da
THORNTON INPEC ELETRONICA LTDA não são créditos da empresa e nem tão pouco
transferíveis no momento da incorporação. São simples modalidades de pagamento do IRPJ.
Nada impede que a THORNTON INPEC ELETRONICA LTDA tenha apurado
saldo negativo de IRPJ, crédito este que se não utilizado para abater débitos próprios poderia ter
sido utilizado pela incorporadora, obedecendo-se os ditames legais. Mas não é disto que se trata
aqui. Tem-se apenas uma retenção feita contra o rendimento de um terceiro, que pela legislação
deveria (se já não foi, diga-se) compor a sua apuração do IRPJ no final do período.
Vemos que na guia de e-fls. 20 há referência à lei 10.833:

O artigo 20 da lei 10.833/2003 trata da retenção de rendimentos recebidos via
justiça federal:
Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento
de decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor,
será retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e
incidirá à alíquota de 3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer
deduções, no momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
§ 1o Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar
à instituição financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são
isentos ou não tributáveis, ou que, em se tratando de pessoa jurídica, esteja inscrita no
SIMPLES.
§ 2o O imposto retido na fonte de acordo com o caput será:
I - considerado antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste
anual das pessoas físicas; ou
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.842 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.913192/2011-68

II - deduzido do apurado no encerramento do período de apuração ou
na data da extinção, no caso de beneficiário pessoa jurídica.

Os valores retidos de IRRF ou IRPF de pagamentos feitos em cumprimento de
decisão da justiça federal serão “deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração”.
Assim, os rendimentos descritos nas guias da e-fls. 20 deveriam ser computados
na base tributável da apuração do IRPJ da própria THORNTON INPEC ELETRONICA LTDA
no exercício 2008 (ano-calendário 2007). Da mesma forma, o pagamento antecipado na fonte
(IRRF) de valor total de R$ 8.818,39 deveria também compor este cálculo de apuração.

Portanto, a empresa declarou como se fosse sua na DCOMP uma retenção
ocorrida no âmbito de outra pessoa jurídica. No entanto, não informou tal fato na manifestação
de inconformidade. Em sede de Recurso Voluntário apresenta nova justificativa de que a
retenção ocorrera de fato em nome de outra empresa (agora a sua incorporada) e que, portanto,
tal retenção seria um crédito.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital